Tribunal: TJES
Processo: 5024837-62.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024837-62.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
RECORRIDO: LUZIA LOPES SALES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no Ato Sentencial, in verbis: “Trata-se de ação exercida mediante jus postulandi por LUZIA LOPES SALES em face de CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS em que a autora alega, em síntese, descontos indevidos promovidos pela requerida em seu benefício previdenciário. Relata que após entrar em contato com a requerida, os descontos foram cessados, mas não restituídos. Pretende a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais”.

2. A sentença (ID n.º 13320090) objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e os débitos decorrentes, determinando a cessação imediata dos descontos, B) Condenar a requerida na restituição, já em dobro, R$220,44 e C) Condenar a requerida no pagamento de R$6.000,00 em danos . morais.

3. Por meio de recurso inominado (ID n.º 13320091), a parte Ré pleiteia a reforma da sentença para a improcedência ou minoração dos danos morais. Já a parte Autora não constituiu patrono a fim de apresentar contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Da análise do recurso e das provas constantes dos autos, verifica-se que a parte autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, os quais teriam sido realizados em razão de suposta prestação de serviços pela parte requerida. Embora os descontos tenham sido cessados após o contato da autora, não houve a restituição dos valores cobrados, motivo pelo qual pleiteia a devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas, bem como indenização por danos morais. Nesse sentido, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a falha na prestação do serviço, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

6. A situação narrada configura dano moral, o qual, no presente caso, é presumido (in re ipsa). Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, decorrentes de contratação não reconhecida, caracterizam violação a direito da personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano ou inadimplemento contratual simples, razão pela qual é devida a reparação por danos extrapatrimoniais. No que se refere ao quantum indenizatório, entende-se como razoável e proporcional o valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assim, os danos morais estão devidamente configurados nos autos e fundamentados na sentença recorrida. Ademais, esta 2ª Turma já consolidou entendimento no sentido de que descontos indevidos em verba de natureza alimentar ensejam reparação, não sendo o valor arbitrado em primeiro grau exorbitante ou violador dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual a sentença não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)